Tribunal: STF
Processo: HC 106489
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Júri. Reconhecimento da qualificadora do motivo fútil. Pretensão de seu afastamento e de redução da pena-base concernente à tentativa na fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Constrangimento ilegal não ocorrente. Ordem denegada.



    1. Não cabe, na via do habeas corpus, afastar-se a qualificadora acolhida pelo Júri com base em dados probatórios para desclassificar o crime para homicídio simples.



    2. Para exame da exata dimensão em que reconhecida pelo Conselho de Sentença a qualificadora decorrente do motivo fútil, seria necessário analisar e valorar todo o acervo probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. Consequentemente, igualmente incabível a substituição da reprimenda corporal pela restritiva de direitos.



    4. Habeas corpus denegado.